Tribunal: TJBA
Processo: 8018890-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018890-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOANDERSON DE ARAUJO MARQUES e outros Advogado(s): SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICATIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de JOANDERSON DE ARAÚJO MARQUES, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e de deficiência de fundamentação concreta do decreto prisional, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, analisar a alegada ilegalidade da busca pessoal diante da necessidade de revolvimento fático-probatório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto ao periculum libertatis e à suficiência de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, o que impede o exame aprofundado de controvérsias fáticas, como a verificação da existência de fundada suspeita para a abordagem policial. A existência de versões divergentes sobre a dinâmica da abordagem reforça a inadequação da via eleita para análise da legalidade da busca pessoal. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo preliminar que atestam a apreensão de entorpecentes. O delito imputado possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada por elementos concretos, notadamente registros de envolvimento do paciente em outros feitos penais, indicativos de reiteração delitiva. A jurisprudência do STJ admite a utilização de investigações e ações penais em curso como elementos aptos a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/02/2025; STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 21/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018890-25.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante SAMUEL VITÓRIO DA ANUNCIAÇÃO, e como paciente JOANDERSON DE ARAÚJO MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM requerida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,